Tribunal: TJDFT
Processo: 0739706-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUGA DO LOCAL DO SINISTRO. CAUSAS DE AUMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESENÇA DO DOLO. DOSIMETRIA. GRAVIDADE DAS LESÕES. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS. CAUSAS DE AUMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB), por duas vezes, e por fuga do local do sinistro (art. 305 do CTB).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da culpa, do nexo causal e da previsibilidade no crime de lesão corporal culposa no trânsito; (ii) estabelecer se há prova do dolo específico no crime de fuga do local do sinistro; (iii) verificar se é possível valorar negativamente as consequências do crime diante da gravidade das lesões causadas nas vítimas; (iv) examinar se os antecedentes podem ser negativados com base na mesma condenação que caracterizou a reincidência; (v) analisar se há bis in idem entre a condenação pelo crime de fuga do local do acidente e o reconhecimento da causa de aumento da omissão de socorro; (vi) analisar a possibilidade e os limites da indenização mínima; e (vii) verificar o cabimento do regime aberto e da substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor deve ser mantida, se o réu agiu com imprudência ao transitar em direção contrária à estabelecida para a via e o laudo pericial concluiu que a dinâmica foi a causa determinante para o acidente.4. Na dosimetria do crime de lesão corporal culposa, a valoração negativa das consequências é idônea, diante da gravidade das lesões demonstrada por laudos.
5. Ocorre bis in idem na valoração negativa dos antecedentes quando o mesmo título condenatório é utilizado para reconhecer a reincidência.
6. Não há bis in idem entre a condenação pelo crime de fuga do local do acidente e a causa de aumento de pena relativa à omissão do socorro, uma vez que não tutelam os mesmos bens jurídicos.
7. O regime aberto e a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos monstram-se inviáveis em caso de reincidência e de circunstâncias judiciais negativas.
8. Para a fixação de indenização mínima, exigem-se pedido expresso, indicação do montante e instrução específica. Não havendo indicação de prejuízo material, deve ser afastado o montante fixado a título de danos materiais.
9. Não existem parâmetros rígidos para fixar a indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.